Tribunal: TJDFT
Processo: 0007617-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ASSEGURADO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO A UM DOS CREDORES DE AGUARDAR A COBRANÇA DO CRÉDITO PELA OUTRA PARTE. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O cumprimento de sentença deve fidelidade literal ao título executivo, que lhe garante a certeza e liquidez necessária para o processo forçado.
2. Especialmente no tocante à compensação, ela pressupõe que as partes sejam credor e devedor reciprocamente. E o valor deve ser certo, líquido e exigível.
3. A certeza é ínsita à própria sentença, que não deixa margem de dúvidas acerca da existência da obrigação. A liquidez, igualmente demonstrada, sendo o valor dos serviços reconhecidos pelo Colegiado.
4. Decidir que a exigibilidade do crédito da apelante apenas existiria após a iniciativa da apelada em deflagrar o cumprimento de sentença, seria inviabilizar a realização do próprio direito da locatária, uma vez que a locadora poderia ficar inerte ao constatar que, por força do direito de compensação, não possuiria crédito a receber, mas débito a pagar.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.